Tribunal: TJMT
Processo: 1018780-84.2020.8.11.0002
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018780-84.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELANTE), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), WILLIAN JOSE DA SILVA SANTOS - CPF: 048.595.091-02 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1018780-84.2020.8.11.0002

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: WILLIAN JOSE DA SILVA SANTOS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO –NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL INSUBSISTENTE – MORA NÃO CONFIGURADA - REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA LIDE - SÚMULA 72 DO STJ -

AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A comprovação da mora é pressuposto de constituição válida e regular do processo em Ação de Busca e Apreensão fundada em alienação fiduciária.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1018780-84.2020.8.11.0002

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: WILLIAN JOSE DA SILVA SANTOS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação de Busca e Apreensão extinta com amparo no art. 485, IV, do CPC, ante a não comprovação da mora.

O apelante aduz que foi cumprido o requisito legal, pois enviou a notificação extrajudicial para o endereço informado no contrato mas foi devolvida pelo motivo “não existe o número” e depois efetuou o protesto por edital.

Sem contrarrazões, por ausência de angularização processual.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1018780-84.2020.8.11.0002

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: WILLIAN JOSE DA SILVA SANTOS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O § 2o do art. 2o do Decreto-Lei n. 911/60 estabelece que
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor.

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, para a comprovação da mora a instituição financeira deve demonstrar o esgotamento de todos os meios para a localização do devedor

e, se não encontrá-lo, realizar o protesto do título com a intimação por edital.

No caso concreto a notificação foi enviada para o endereço indicado no contrato, porém devolvida pelo motivo “não existe o n.” e logo depois já foi efetuado o protesto.

Dessa maneira, não houve a válida constituição em mora do devedor, que, segundo a Súmula 72 do STJ, é requisito essencial da Ação de Busca e Apreensão e condição de procedibilidade, devendo ocorrer no momento da propositura do feito.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTA L NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA.
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PRESSUPOSTO NÃO DEMONSTRADO
. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM ANÁLISE DO MÉRITO. ACÓRDÃO COMBATIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. 2. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, para a busca e apreensão nos contratos de alienação fiduciária, imperiosa a comprovação da mora por meio da notificação extrajudicial do devedor, realizada por intermédio de carta registrada enviada por Cartório de Títulos e Documentos,
entregue no domicílio
do devedor, dispensando-se a notificação pessoal. Precedentes.

2.
Na espécie, esclareceu o Tribunal de Justiça que a notificação extrajudicial encaminhada pelo credor não foi comprovadamente entregue ao devedor. Diante disso, assinalou que " a instituição financeira deveria ter comprovado o esgotamento das diligências para a localização e, após, não obtendo êxito, deveria ter realizado o protesto do título com a intimação por edital
[...]. Isso não ocorrendo, o devedor não está regularmente constituído em mora, estando correta a extinção do processo, pois ausentes os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular, na forma do art. 267, IV, do CPC" (fl. 65). Assim, não era mesmo caso de dar curso ao inconformismo, uma vez que "a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida" - enunciado n. 83 do Superior Tribunal de Justiça.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 520179/RS, relator Ministro Marco Aurélio Belizze, data do julgamento 23-9-2014).

RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.COBRANÇA DE ENCARGOS ILEGAIS NO PERÍODO DA NORMALIDADE. MORA DESCARACTERIZADA. EXTINÇÃO DA AÇÃO. RECURSO PROVIDO (...)

2.-
Consoante o teor da Súmula 72 desta Corte, a demonstração da mora é indispensável ao ajuizamento da ação de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. Assim, descaracterizada a mora, impõe-se a extinção da busca e apreensão.

3.- Anote-se, ademais, que a instituição financeira não recorreu do acórdão ora recorrido, permanecendo, portanto, o afastamento da capitalização de juros e das tarifas bancárias.

4.- Recurso Especial provido. (REsp 1396500/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/10/2013, DJe 06/11/2013).

Desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA - ARTIGO 485, INCISO IV, DO CPC - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA SOB O MOTIVO “NÃO EXISTE O NÚMERO INDICADO” - POSTERIOR PROTESTO - MORA NÃO CONFIGURADA - NÃO ESGOTADAS AS TENTATIVAS DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A comprovação da mora é condição de procedibilidade da Ação de Busca e Apreensão, nos termos do §2o, do artigo 2o do Decreto-Lei no 911/69, “poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.
A notificação extrajudicial enviada ao endereço fornecido no contrato, que deixa de ser entregue pelo motivo “não existe o número indicado” não se revela suficiente para comprovar a mora, ainda que haja posterior protesto do título em Cartório, porque não esgotadas as tentativas de notificação extrajudicial.
(N.U 1008143-74.2020.8.11.0002, Guiomar Teodoro Borges, Julgado em 07/10/2020, Publicado no DJE 07/10/2020)

E ainda: AP 1000022-91.2019.8.11.0002; AI 1017555-35.2020.8.11.0000; AI 1013924-83.2020.8.11.0000; AP 52722/2017 AP 45742/2017; AP 110583/2016.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020